Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-86.2017.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004598-86.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT - CNPJ: 01.370.626/0001-52 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), milton chaves lira (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE – DEBATE ACERCA DA EXORBITÂNCIA E PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto ao argumento de que a sentença é
ultra petita
, em que pese se verifique, a princípio, pedido principal e subsidiário, no decorrer na exordial o apelado expõe e ratificada os pedidos de forma cumulada, em relação à redução da multa e alteração do período de incidência, apresentando, inclusive cálculo no corpo da inicial em caso de contemplação integral ou parcial do pleito.

A multa estabelecida em 30% sobre o valor do contrato, de fato, se mostra exorbitante, ademais ter o contrato pactuado entre as partes perdurado por mais de 3⁄4 (três quartos) do tempo total estabelecido. Entretanto, é demasiadamente desvantajosa a redução da multa para o patamar de 10% e ainda que tal percentual incida somente no período da residual da avença, uma vez que o contrato em tela aponta como importância mínima da cláusula penal o valor de R$ 5.000,00.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MILTON CHAVES LIRA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos dos
Embargos à Execução
n.o 1004598-86.2017.8.11.0006, oposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MÚNICIPAIS DE CÁCERES-MT,

julgou procedente o pleito
, para limitar a multa moratória em 10%, a incidência da multa moratória sobre o período de inadimplência, bem como condenar o embargado ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o resultando da quantia executada e deduzido do valor efetivamente devido, por força da sentença, que corresponde a 10% do excesso afastado.

O apelante alega, em síntese, que nos embargos à execução opostos pelo apelado há pedido principal e subsidiário, mas ambos foram contemplados pela sentença recorrida, incorrendo em julgamento
ultra petita
.

Sustenta que o apelado, em sede de embargos á execução, alega a existência de abusividade da multa, em razão de seu percentual ser de 30% sobre o valor do contrato e, em consequência disso, pediu a redução dela para 10% sem, contudo, postular a incidência dela ao período residual do contrato e a existência de excesso de execução porque, na visão dele, a multa deveria limitar-se ao período residual do contrato, alegação e pedido feitos com caráter eventual (como tese eventual) a ser apreciada e acolhida em caso de rejeição do pedido anterior.

Aduz que “o julgador deverá interpretar o pedido avaliando todo o conjunto da postulação e, mais, observando-se o princípio da boa-fé”. Afirma que o acolhimento do pedido principal (redução da multa) importa em prejudicialidade ao acolhimento do pedido subsidiário (incidência da multa sobre o
período residual de vigência do contrato
).

Assevera que a redução da multa foi realizada por meio de fundamentação inconsistente do
decisum
recorrido e de dispositivos inaplicáveis ao caso, sem que se pudesse manifestar sobre a legislação aplicada.

Ressalta que a multa estabelecida no contrato foi firmada consensualmente entre as partes e adequada à manutenção o equilíbrio contratual, de modo que não há falar em redução da multa, tratando-se cláusula penal compensatória ou moratória, sendo seu teto o valor da obrigação principal.

Consigna haver equívoco na sentença recorrida, vez que imputou o ônus da sucumbência ao apelante/embargado, quando o apelado/embargante foi quem deu causa à propositura da demanda, importando a redução da multa em mero ajuste sem que isso configure sucumbência recíproca.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, nos termos de suas razões, com a inversão do ônus da sucumbência ou, em última análise, reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais como acima postulado.

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR –SENTENÇA ULTRA PETITA

O apelante aponta a existência de decisão
ultra petita
, vez que o apelado, na exordial pugna pela redução da multa contratual estabelecida em 30% ou a incidência da multa apenas no período entre a rescisão e a data final de cumprimento do contrato.

Em que pese se verifique, a princípio, a existência de pedido principal e subsidiário, no decorrer na exordial o apelado expõe e ratificada os pedidos de forma cumulada em relação à redução da multa e alteração do período de incidência, apresentando, inclusive cálculo no corpo da inicial em caso de contemplação integral ou parcial do pleito.

Assim, ainda que se constate que a exordial apresente aparente imprecisão, denota-se a clara intensão na cumulação de pedidos.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente os embargos à execução opostos, ao argumento que a multa contratual estabelecida foi reduzida com base legal inaplicável à espécie, que a multa é proporcional e atende seu objetivo e que o ônus da sucumbência cabe ao apelado, vez que deu causa a propositura da demanda.

Os embargos à execução foram opostos pelo apelado, pugnando pela redução de multa estabelecida no contrato de prestação de serviços advocatícios firmados entre as partes, no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato que totaliza R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais), bem como que a multa, reduzida ou não, incida apenas sobre o valor correspondente ao período residual de vigência do contrato.

Os embargos à execução foram julgados procedentes, contando a sentença com o seguinte conclusão e dispositivo:

(...) “Sopesando os argumentos das partes, entendo mais consentâneos com o princípio da função social do contrato em determinar a incidência da multa sobre o período remanescente do contrato, tido como inadimplido, e não sobre o valor total e atualizado do contrato.

Isto posto, julgo procedentes os embargos nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil para limitar a multa moratória em 10%, com aplicação no caso dos 8o e 9o da Lei de Usura (Decreto 22.626/1933 e nos termos do art. 413 do Código Civil, fica decidido pela incidência da multa moratória sobre o período de inadimplência, ficando afastada a sua incidência sobre o valor total do contrato.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este em 10% sobre o resultando da quantia executada e deduzido do valor efetivamente devido, este por força desta decisão, o que correspondente a 10% do excesso afastado. (ID. 65701644 - Pág. 6).

Cumpre ratificar o consignado na sentença, que o pleito das partes cinge-se a razoabilidade e legalidade fixação de multa no patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato e em que período deve incidir, não havendo insurgência quanto a validade da multa em si.

As partes firmaram “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e outras Avenças”, ficando estabelecida a remuneração do apelante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) por mês, durante a vigência do contrato (01/01/2011 a 31/12/2013) e estabelecida a título de multa 30%, sobre o valor do contrato, ficando garantida a importância mínima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID. 65701585 - Pág. 1).

Denota-se, de antemão, que não se mostrar crível a limitação da multa estabelecida entre as partes no patamar de 10% (dez por cento) com fundamento legal do Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), vez que trata de juros em contratos.

Contudo, é possível apreciar se há ou não a excessividade na cláusula penal estabelecida, nos termos dos arts. 412 e 413, ambos do Código Civil. A cláusula penal que se destina a compensar a parte pelas perdas e danos experimentados, em razão da resolução antecipada do negócio tem natureza compensatória.

Importante destacar que a multa estabelecida em 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, de fato, se mostra exorbitante, ademais ter o contrato pactuado entre as partes perdurado por mais de 3⁄4 (três quartos) do tempo total estabelecido.

Entretanto, entendo demasiadamente desvantajosa a redução da multa para o patamar de 10% e ainda que tal percentual incida somente no período da inadimplência. Cumpre destacar que contrato em tela aponta como importância mínima da cláusula penal o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se depreende do fragmento do contrato:

“No caso de rescisão no curso da vigência deste contrato, o Contratante obriga-se a pagar, a título de multa 30% (trinta por cento) sobre o valor deste contrato, ficando garantida a importância mínima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (ID. 65701585 - Pág. 1).

Desta forma, entende-se razoável a manutenção da redução da
multa de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento), pelas razões consignadas nesta decisão, mas sem a limitação da incidência sobre o período residual de vigência do contrato
, merecendo o
decisum
reforma nesta parte.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, mantendo a redução da multa de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento), mas sem a limitação da incidência sobre o período residual de vigência do contrato.

Quanto aos honorários, em razão da parcial procedência do pleito recursal, o ônus da sucumbência recairá sobre ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o resultando da quantia executada e deduzido do valor efetivamente devido, por força deste
decisum
, que corresponde a 10% do valor do contrato firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021